Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE LATENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva, decretada com a finalidade de preservar a ordem pública e garantir a execução das medidas protetivas de urgência, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade evidenciada no caso concreto.

2. Ordem denegada.